Tribunal: TJDFT
Processo: 0710376-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA FAMILIAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. HERDEIROS. NATUREZA PERSONALÍSSIMA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023).
3. No caso, houve análise detida do tópico sobre a ilegitimidade ativa para ajuizamento da ação de usucapião extraordinária familiar. Apresentou os critérios para sua declaração, sua excepcionalidade em face das demais modalidades de usucapião e a vedação a acessio possessionis. Com relação a questões processuais, a decisão discorreu sobre o exercício do direito de ação e a natureza personalíssima da ação, o que atrai a legitimidade ativa exclusiva do ex-cônjuge/ex-convivente.
4. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
5. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa aplicada.